Tribunal: TJSP
Processo: 1048866-16.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Negócio jurídico comprometido. Titular de 50% de imóvel alienou a propriedade em sua integralidade, preterindo o direito do condômino dono da outra metade, sendo impossível afirmar boa-fé dos contratantes diante do conteúdo da publicidade gerada pela matrícula, transparente sobre a existência de condomínio voluntário. Aplicado o princípio da conservação e eliminada a parte ineficaz (50%), está

Ementa:
Negócio jurídico comprometido. Titular de 50% de imóvel alienou a propriedade em sua integralidade, preterindo o direito do condômino dono da outra metade, sendo impossível afirmar boa-fé dos contratantes diante do conteúdo da publicidade gerada pela matrícula, transparente sobre a existência de condomínio voluntário. Aplicado o princípio da conservação e eliminada a parte ineficaz (50%), está correta a sentença que reconhece nulidade do negócio somente da fração alienada a non domino (metade), preservando o residual objeto de contrato oneroso. Dever daqueles que adquirem imóvel cientes de que há condômino prejudicado, a pagar valor pela fruição correspondente a metade do valor de aluguel desde a data do ilícito. Manutenção da esposa do vendedor na lide para que fique vinculada aos efeitos da nulidade parcial. Provimento, em parte, do recurso do autor e não provimento do recurso do casal requerido.